Tribunal: TJSP
Processo: 1014674-60.2014.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014674-60.2014.8.26.0006/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes PAULO CERQUEIRA CITINO
(JUSTIÇA GRATUITA) e PATRICIA HELENA CERQUEIRA CITINO
(JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ABYARA BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/, PDG SP 10 INCORPORAÇÕES
SPE
LTDA
e
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014674-60.2014.8.26.0006/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014674-60.2014.8.26.0006/50001
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: PAULO CERQUEIRA CITINO E PATRICIA HELENA
CERQUEIRA CITINO
AGRAVADOS: ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
SA/, PDG SP 10 INCORPORAÇÕES SPE LTDA E PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
VOTO No 28.230
AGRAVO
INTERNO.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
Venda de Unidades Autônomas em Estande de
Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência
da
obrigação
ao
Consumidor.
Dever
de
Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO CERQUEIRA CITINO E OUTRA contra decisão que, em
demanda declaratória, negou seguimento a recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou
a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam que
houve descumprimento do dever de informação em relação
à cobrança da comissão de corretagem. Assinalam,
ainda, que, como bem delimitado pelo precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014674-60.2014.8.26.0006/50001 - Voto no
3
repetitivo, não houve prévia e expressa informação do
valor a ser pago pelos compradores a respeito da
corretagem.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014674-60.2014.8.26.0006/50001 - Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
1220/1222.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
1152/1157) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela validade da cobrança da
comissão de corretagem que, conforme se observa a fls.
182/183, foi devidamente contratada.
A
Turma
Julgadora
assinalou
que
“O
serviço de corretagem foi prestado e os autores, a
teor dos documentos anexados ao processado (fls.
182/183), tiveram ciência da obrigação de custeá-lo.
Com efeito, constou das condições gerais do 'Pedido de
Reserva com Proposta para Aquisição do Imóvel' que
assinado o contrato de aquisição, a comissão de
corretagem, já incluída no preço, seria devida e
exigível no ato (fls. 182, item '6'). Consta, ainda,
que os autores estavam cientes e de pleno acordo de
que
a
comissão
de
corretagem,
devida
pela
intermediação da venda à 'ABYARA' e seus parceiros
corretores autônomos, se encontrava incluída no preço
de
venda
do imóvel e que, com autorização da
vendedora, dele seria destacado e pago diretamente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014674-60.2014.8.26.0006/50001 - Voto no
5
partes (fls. 183, item 'm')”. Confira-se a fls. 1155.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO